Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS DOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO.
1. Para que a esfera patrimonial dos responsáveis solidários seja afetada no cumprimento de sentença, exige-se a participação desses na fase de conhecimento, por determinação expressa do parágrafo 5o do artigo 513 do Código de Processo Civil.
2.Dessa forma, tendo em vista que a execução não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, em que se consolidou o título exequendo, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que sócio da agravada, deve ser indeferida, uma vez que a ausência de integralização de capital é questão que demanda dilação probatória e deve ser submetida ao contraditório, de forma a ser resolvida na fase de conhecimento, com a observância do devido processo legal.
3.Constatada a inexistência de bens em nome da empresa executada, aliada a não integralização do capital social, tem-se por cabível, como ressaltou o Juízo de origem, a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de viabilizar a inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.